Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto à petição de ID no 32822340, visto que eventual requerimento de execução de tutela de urgência tornada definitiva deve ser feito junto ao Juízo a quo, conforme competência estabelecida no Código de Processo Civil. Aguarde-se o julgamento do apelo. Por sua vez, defiro o pedido de inscrição do advogado para realização de sustentação oral na 10a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 20 de abril de 2022, conforme requerido ao ID no 33388818. Observe a Secretaria os dados fornecidos na referida petição para viabilizar a sustentação oral por videoconferência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator